Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721390-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA, AMANDA NATHIELLY SILVA AGRAVADO: JESSICA VAZ ARAGAO CARNEIRO ALENCAR, WEILLER OLIVEIRA ALENCAR DECISÃO Tendo em vista a renúncia ao mandato (ID 74447657), a parte agravante foi regularmente intimada para regularizar sua representação processual (ID 74494067), deixando, todavia, transcorrer o prazo in albis, consoante se verifica das certidões ID 75659364 e ID 75659365. Em casos tais, o Código de Processo Civil estatui que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator, então, não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. É o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso (art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, ambos do CPC). Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora